Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001024-68.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.269.571-80 (VÍTIMA), MARCIANO PEREIRA CAMPOS - CPF: 048.820.571-90 (REPRESENTANTE), OZIEL BENTO DE SOUZA - CPF: 021.547.321-35 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MARCIANO PEREIRA CAMPOS - CPF: 048.820.571-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 413 DO CPP E 93, INCISO IX, DA CF – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO – MÉRITO – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COM FULCRO NO ACERVO PROBANTE – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA UNÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE – RECORRENTE QUE NEGA A PRÁTICA DELITIVA – APRECIAÇÃO A SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE INDICAM A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR
–
EXAME ACURADO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme a exegese dos artigos 413 do CPP e 93, inciso IX, da CF, inviável o reconhecimento de nulidade quando a decisão de pronúncia contém, de forma suficiente, as razões de convencimento do julgador quanto à materialidade e os indícios de autoria da conduta delitiva.

2.
“Não há falar em deficiência de fundamentação a ensejar a nulidade da decisão de pronúncia quando ela apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de forma suficiente a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa”
(STJ. AgInt no AREsp 260720/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 14.02.2020).

3. “
Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 24.4.2019)

4. Não havendo demonstração inequívoca da ocorrência de legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.

5. Cabe ao Conselho de Sentença o exame acurado do elemento subjetivo do tipo quando existentes indícios probatórios mínimos do dolo de matar na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
Oziel Bento de Souza
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia em razão da ausência de fundamentação e da não apreciação das teses defensivas aventadas nas alegações finais.

Em sede meritória, pleiteia a impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria (artigo 414 do Código de Processo Penal) ou sua absolvição sumária, por ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal). De forma subsidiária, pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as asserções postas (id. 31481991).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa técnica do recorrente aduz, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia
“ante a ausência de fundamentação e a omissão na apreciação das teses deduzidas pela defesa em sede de alegações finais”
(id. 31481987).

A preliminar não merece acolhimento.

De proêmio, importante rememorar que
“a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal”
(STJ. AgRg no HC 523021/PE. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 06.12.2019).

Observa-se que a decisão combatida contém exposição detida e suficiente das razões de convencimento quanto à materialidade e os indícios suficientes de autoria da conduta delitiva.

Para mais, extrai-se que o magistrado de origem se atentou em utilizar uma linguagem sóbria e comedida com o objetivo de não exercer influência nos jurados, em respeito aos ditames legais – artigo 413 do Código de Processo Penal – e aos preceitos constitucionais – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

E, em relação a alegada “
omissão na apreciação das teses deduzidas pela defesa em sede de alegações finais”
, melhor sorte não assiste ao recorrente uma vez que houve expressa menção das referidas teses e da competência do Conselho de Sentença para analisá-las:

“Demonstrada a materialidade, emergindo indícios suficientes de autoria e indicado possível nexo causal da conduta com o resultado (Laudo Pericial – fls. 86/93), vislumbro que as teses defensivas veicularas pela defesa (legítima defesa própria e desclassificação para lesão corporal) devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri”
(id. 31481498)

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que:

“A desclassificação, nesta etapa procedimental, só pode ocorrer quando o seu suporte fático seja inquestionável e detectável de plano quanto à ausência do elemento subjetivo autorizador do julgamento popular. Se, entrementes, depara-se o julgador com mais de uma versão em face das provas existentes nos autos, a pronúncia é o caminho a ser seguido, se, pela análise não aprofundada da prova colhida, se considerarem suficientes os indícios do cometimento de um crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo órgão natural e constitucionalmente competente, o Tribunal do Júri”
(STJ. REsp 1790039/RS. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 02.08.2019).

Por fim, resta ausente qualquer prejuízo à defesa de
Oziel Bento de Souza
, sendo-lhe assegurado, em toda instrução criminal, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo,
rejeito
a tese preliminar.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
Oziel Bento de Souza
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou como incurso na sanção do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Extrai-se da peça acusatória que:

“No dia 19.01.2019, por volta das 23h30min, no cruzamento da Avenida Rui Barbosa em Jauru/MT,
Oziel Bento de Souza
, em conluio e ajustado com Marciano Pereira Campos, ambos com evidente animus necandi, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por motivo fútil consistente de discussão banal, tentaram matar Marcelo Rodrigues da Silva, mediante vários golpes de faca na região abdominal e em outras partes do corpo, que causaram as lesões descritas no prontuário médico da vítima (fls. 34), só não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que houve socorro médico a tempo.

Conforme apurado na fase inquisitorial, na noite dos fatos os denunciados
Oziel Bento de Souza
, Marciano Pereira Campos e a vítima Marcelo Rodrigues da Silva estavam na residência de Juvenil Paulino Machado ingerindo bebida alcoólica.

Em dado momento, Marcelo Rodrigues da Silva começou a brincar com
Oziel Bento de Souza
a respeito de seu relacionamento com a sobrinha de Marcelo, então começaram a discutir e se encaminharam à rua, momento em que Marcelo apanhou um pedaço de madeira e os denunciados se muniram de uma faca.

Ato contínuo, um dos denunciados segurou Marcelo Rodrigues da Silva, dificultando sua defesa, ao passo que o outro desferiu diversos golpes de faca na vítima, causando-lhe diversos cortes no corpo, perfuração no intestino delgado e choque hemorrágico (conforme prontuário médico de fl. 34). Em seguida, os denunciados evadiram-se do local.

A vítima apenas não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que a ambulância foi acionada por terceiros e prestou imediato socorro à vítima, a qual foi encaminhada, com urgência, à cirurgia geral em Cáceres/MT”
(id. 31447495).

Inconformada, a defesa pleiteia a impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria (artigo 414 do Código de Processo Penal) ou sua absolvição sumária, por ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa (artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal). De forma subsidiária, pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal.

A irresignação não comporta acolhida.

Inicialmente, elucida-se que a decisão de pronúncia, como preceituado no artigo 413 do CPP, proclama apenas a admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado demonstre, fundamentadamente, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada, a teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 31486021), do Boletim de Ocorrência (id. 31486022), do Exame de Lesão Corporal (id. 31478950), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Concernente à autoria do crime contra a vida sob análise, capta-se que há elementos de convicção suficientes para a submissão do recorrente ao julgamento no Tribunal do Júri.

Importante esclarecer que o denunciado
Marciano Pereira Campos
foi impronunciado, nos moldes do artigo. 414 do Código de Processo Penal e, ao ser ouvido na fase inquisitiva, declarou que
“Marcelo e
Oziel
estavam na casa de Juvenil bebendo cervejas, momento em que
Oziel
e Marcelo começaram com um assunto sobre a separação de
Oziel
e a sobrinha de Marcelo, pois Marcelo estava fazendo chacotas de
Oziel
; Que, discutindo na rua, o interrogado foi junto com eles, tentando separá-los; Que viu Marcelo pegando um pedaço de madeira e
Oziel
portando uma faca; Que, tentando cessar as agressões entre eles, o interrogado alega ter segurado Marcelo, e assim
Oziel
acabou esfaqueando Marcelo várias vezes; Que diz tudo ter sido muito rápido; Que
Oziel
saiu correndo; Que então o interrogando voltou para a casa de Juvenil e avistou quando as pessoas começaram a aglomerar no local, e quando a polícia e a ambulância chegaram; Que o declara que não fugiu pois não acreditava ter sido culpado do fato, porém não viu mais
Oziel
depois disso”
(id. 31476025).

Sob o crivo do contraditório,
Marciano Pereira Campos
explica que trabalha aos finais de semana em uma distribuidora de bebidas e havia feito, na data dos fatos, várias entregas na casa de
Juvenil Paulino Machado
– local em que o recorrente e a vítima estavam. Afirma que, ao fazer a última entrega, deparou-se com
“Oziel e Marcelo brigando no meio da rua e eu fui tentar separar os 02 (dois)”
. Aduz que se colocou no meio deles e, ao tentar afastar
Marcelo
,
Oziel
aproximou-se e
“furou ele”
(mídia digital, id. 31482538)

Confirma que viu o recorrente com uma faca na mão e que
“Marcelo estava com um pedaço de pau para se defender”
(mídia digital, id. 31482538).

Extrajudicialmente, o recorrente imputou o delito a
Marciano Pereira Campos
, argumentando que
“foi na casa de Juvenil e, quando estava chegando, Marcelo saiu da residência de Juvenil e começou a pedir dinheiro emprestado; Que Marcelo tentou enfiar a mão no bolso do depoente para pegar dinheiro; Que o depoente empurrou Marcelo e disse ‘sai pra lá rapaz’; Que Marcelo pegou um pedaço de pau; Que nisso Marciano saiu correndo atrás de Marcelo com uma faca; Que quando percebeu, Marciano já tinha agarrado Marcelo e dando facadas; Que permaneceu no local até a ambulância chegar para socorrer Marcelo”
(id. 31476033)

Em juízo,
Oziel Bento de Souza
nega a prática do delito

e diz que
“Marciano que pegou a faca e saiu perfurando o ‘cara’ – Marcelo – por trás”
. De forma diversa à sua declaração extrajudicial, explica que, após o delito, teve que sair do local do ocorrido porque
“ia cair tudo para as minhas costas e o povo estava falando que fui eu sem eu fazer nada”
(mídia digital, id. 31482538).

Ocorre que a versão sustentada pelo acusado, além de não demostrada, apresenta-se desconexa dos demais elementos cognitivos. De maneira oposta, o conjunto fático-probatório fornece os indícios razoáveis de autoria e do elemento subjetivo do tipo –
animus necandi
–, apoiado pelos demais depoimentos colhidos.

A testemunha
Agnaldo Martins dos Santos
afirma em juízo que
“viu a briga saindo, acontecendo”
e que, no momento em que
“Marciano tentou separar a briga e tirar a madeira da mão de Marcelo,
Oziel
chegou por trás e esfaqueou ele – Marcelo”
(mídia digital, id. 31482538).

A testemunha
Mizael Raimundo Ferreira
declara judicialmente
“que a briga aconteceu próximo da minha casa, eu parei para ver e o Marciano segurava a mão do Marcelo tentando tirar a ‘ripa’ da mão dele, daí o
Oziel
chegou e esfaqueou ele – Marcelo”
e que, assim que deu as facadas,
“Oziel fugiu, saiu”
(mídia digital, id. 31482538).

A vítima
Marcelo Rodrigues da Silva
clarifica que sua sobrinha mantinha um relacionamento amoroso com o recorrente e soube que
Oziel
a agrediu. Assevera que, na data do ocorrido,
“fui conversar com ele, mas ele não concordou com a conversa, partiu pra cima de mim, então eu saí correndo”
e que
“avistei um pedaço de madeira aí peguei para agir na minha defesa porque ele estava com uma faca”
.

Elucida que, neste momento,
“eu vi que ele –
Oziel
– virou para trás, eu joguei o pedaço de madeira fora porque eu pensei nessa hora que ele tinha ido embora, mas daí quando eu assustei, ele já estava perto de mim com a faca”
e que
“eu tentei correr, mas ele me alcançou e foi quando ele me deu as facadas”
(mídia digital, id. 31482538).

A vítima explana que
Marciano Pereira Campo
, depois de ter ido ao local fazer a entrega de bebidas,
“voltou na hora da confusão”
e
“tentou separar a briga”
(mídia digital, id. 31482538).

Aduz que
Oziel
“
me segurou pelo colar da camisa por trás”
, que
“apenas o
Oziel
me esfaqueou”
e que a primeira facada
“foi pelas costas”
(mídia digital, id. 31482538).

Complementa ainda que
“já tinha levado algumas facas e estava tentando sair da briga para sair correndo porque eu já estava esfaqueado já, aí foi quando eu peguei e caí – no chão”
(mídia digital, id. 31482538).

Com fulcro no acervo probante, revela-se que há indícios suficientes de autoria, em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a decisão de pronúncia que
“tem a
natureza de decisão interlocutória mista, não terminativa, mero juízo de admissibilidade da acusação
formulada na denúncia do Ministério Público. Por sua natureza e finalidade,
dispensa-se
, nesse momento processual,
prova incontroversa da autoria do crime apurado
, pois
basta a existência de indícios suficientes
(na dicção do art. 413 do CPP) de que o acusado seja seu autor ou partícipe. Acertado, então, inferir que
as questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri
, órgão constitucionalmente competente para o exame do mérito de crimes dolosos contra a vida”.
(STJ. REsp n. 1790039/RS. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 02.08.2019).

Ademais, vê-se a pendência de razoável dúvida quanto à excludente mencionada – legítima defesa – e a ausência de provas inequívocas da versão sustentada pelo acusado que, contraditoriamente, nega a prática do delito.

Sabe-se que a legítima defesa requer seu enquadramento aos preceitos do artigo 25 do Código Penal, devendo o agente rechaçar:
i) injusta agressão
,
ii) atual ou iminente
, a
iii) direito seu o de outrem
, usando
iv) moderadamente
dos
v) meios necessários
. Os depoimentos colhidos exteriorizam que o recorrente saiu do interior da residência e dirigiu-se correndo em direção a
Marcelo Rodrigues Silva
quando lhe desferiu o primeiro golpe já no meio da rua, afastando-se a situação de perigo iminente. Portanto, qualquer alegação de injusta agressão, atual ou iminente, esvai-se.

E, restando dúvidas em relação a pertinência da tese defensiva, cabe ao juiz natural da causa – Tribunal do Júri – dirimi-las.

Por fim, inviável à almejada desclassificação para o delito de lesão corporal uma vez que a quantidade de facadas – 12 (doze) – aponta para o
animus necandi
da ação do recorrente, dotada de voluntariedade e consciência, sobretudo pelos deslinde dos fatos em que a vítima, mesmo tentando desvencilhar-se, recebeu mais facadas (id. 31478950).

Assim, salutar o exame do elemento subjetivo do tipo penal à apreciação do Conselho de Sentença.

Portanto, diante da
“impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência”
(STJ. AgRg no AREsp 1126998/GO. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 02.10.17).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020